Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Código de Processo Civil, ao determinar que o Tribunal observe a orientação do órgão especial ao qual estiver vinculado (Art. 927, V, 2a parte, do CPC), não exige o trânsito em julgado da decisão por este prolatada.

2. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.